Tribunal: TJDFT
Processo: 0700129-84.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700129-84.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu pedido de extinção do cumprimento de sentença, sob alegação de nulidade absoluta dos acórdãos proferidos pela instância superior, em razão da participação de magistrado impedido. O agravante sustenta que houve violação ao art. 144, inc. II, do Código de Processo Civil, pois o Desembargador Álvaro Ciarlini atuou como juiz na primeira instância e, posteriormente, integrou o quórum de julgamento em dois (2) recursos relacionados ao mesmo processo. Argumenta que essa circunstância configura nulidade absoluta, matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Afirma que a nulidade dos acórdãos implica a restauração da sentença que havia extinguido a execução sem exame do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender o curso do processo e impedir o pagamento do precatório expedido no valor de R$ 236.460,82 (duzentos e trinta e seis mil quatrocentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos). Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada (id 79914230). Preparo legalmente dispensado. É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau que indeferiu o pedido do Distrito Federal para extinguir o cumprimento de sentença, sob alegação de nulidade absoluta dos acórdãos proferidos pela instância superior. A decisão agravada entendeu não estarem preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a dilação probatória normal. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade de provimento seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório, o que não ficou configurado no caso em exame. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que não lhe competia analisar eventual nulidade de acórdãos proferidos pela instância superior, mesmo que fundada em alegação de impedimento de magistrado, por se tratar de matéria que deve ser arguida perante o próprio Tribunal, mediante incidente processual ou ação rescisória, nos termos do Código de Processo Civil. Considerou, ainda, que a questão está preclusa, pois não foi suscitada no momento oportuno e manteve a decisão anterior que homologou os cálculos e determinou a expedição de precatório no valor de R$ 236.460,82 (duzentos e trinta e seis mil quatrocentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos). A homologação dos cálculos ocorreu após regular contraditório, com oportunidade para manifestação das partes, o que afasta qualquer alegação de surpresa ou cerceamento. A paralisação do processo neste momento, sem a manifestação da parte agravada, comprometeria a segurança jurídica e prolongaria indevidamente a satisfação do direito reconhecido. Verifico que a decisão agravada preservou a estabilidade processual e a efetividade das decisões judiciais, visto que respeitou os limites da competência funcional do Juízo de Primeiro Grau e evitou a paralisação da execução fundada em alegações que devem ser apreciadas de forma aprofundada, o que evitou consequências irreversíveis passíveis de comprometer direitos da parte agravada. Destaco que a alegação de nulidade, embora qualificada como questão de ordem pública, não afasta a necessidade de observância das regras de competência e do devido processo legal. A alegação do agravante sobre a incompetência decorrente da participação magistrado supostamente impedido, é insuficiente para demonstrar a probabilidade de seu direito em sede de cognição sumária, pois a demanda necessita de análise completa das circunstâncias processuais. A questão demanda instrução específica sobre a legalidade da manutenção do cumprimento de sentença diante da alegação de nulidade absoluta dos acórdãos proferidos pela instância superior, frente a competência do Juízo de Primeiro Grau, a preclusão das matérias decididas e a necessidade de garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Contudo, para a tutela liminar, exige-se prova sumária contemporânea da probabilidade de provimento do recurso, requisitos que não se evidenciam nos autos, pois sobre essa via limitada, a decisão agravada observou a competência funcional. Trata-se, portanto, de matéria que exige ampla dilação probatória e contraditório completo, o que não permite decidir liminarmente sobre a nulidade dos atos alegados pelo agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator